Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO contra ato do Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF, o qual determinou a citação do indiciado e a designação de audiência de instrução.
2. O fato relevante. Alega o impetrante nulidade de sua citação. Sustenta que, à época do fato, a soltura de fogos de artifícios não estava proibida. Aduz que o crime de perturbação de sossego é de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Assevera que sua conduta é atípica. Argumenta que não pode haver dupla penalização (administrativa e penal). Aponta o descumprimento do pacote anticrime, pois deveria ter sido designado juiz de garantias. Ao final, requer o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa.
3. Indeferida a liminar (ID 68353242), o impetrante interpôs Agravo Interno (ID 68536009). O Ministério Público oficiou pela rejeição do referido agravo (ID 69287647).
4. Habeas Corpus que se conhece, em razão da inexistência de recurso próprio e do constrangimento reflexo à liberdade do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. O presente writ tem por objeto o trancamento do Termo Circunstanciado n. 0707223-28.2023.8.07.0020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inicialmente, nota-se que os argumentos elencados no Agravo Interno são os mesmos constantes do Habeas Corpus. Portanto, havendo confusão entre os pedidos, eles serão julgados conjuntamente.
7. O trancamento de um termo circunstanciado, inquérito ou ação penal via Habeas Corpus é uma medida excepcional. Tal ação só é justificada quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a falta absoluta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a peça acusatória. Fora isso, o trancamento não é cabível quando os fatos atribuídos ao acusado podem configurar, em tese, crime, dependendo das provas a serem produzidas.
8. Da nulidade de citação. A intimação para comparecimento à sessão restaurativa foi realizada por hora certa, conforme relatório do oficial de justiça na diligência de ID 179559885, que declarou ter visitado o endereço do impetrante em 14/11/2023, 20/11/2023 e 23/11/2023 (ID 179559885). Posteriormente, por não ter comparecido à sessão restaurativa (ID 181184342), o Ministério Público ofereceu transação penal (ID 187230477). O impetrante foi novamente intimado por hora certa devido à imposição de obstáculos à realização do ato, com o oficial de justiça indo à sua residência em 09/05/2024, 15/05/2024, 01/06/2024 e 03/06/2024 (ID 198879752). Em uma nova diligência para citação, as dificuldades para localizar o impetrante foram reiteradas, resultando em citação por hora certa, com o oficial de justiça comparecendo em sua residência em 17/09/2024, 25/09/2024 e 26/09/2024 (ID 212720622). Nesse contexto, é importante destacar que o período de licença para tratamento de saúde não coincide com as datas em que o impetrante esteve ausente de seu domicílio. Os documentos anexados pelo impetrante mostram que suas perícias médicas ocorreram em 08/05/2023, 09/08/2023, 08/02/2024 e 07/10/2024. Verifica-se, portanto, que o impetrante não comprovou estar ausente de sua residência para tratamento de saúde, seja em hospitais ou clínicas, nos dias em que foi tentada sua intimação/citação pessoal. Assim, não há razão para a alegação de nulidade de citação.
9. Conforme a regra do art. 570 do CPP, a falta ou nulidade da citação pessoal é sanada com a entrada do acusado nos autos por meio de advogado constituído, desde que evidenciada a ciência inequívoca da ação penal em seu desfavor – situação verificada no caso. A nulidade alegada, decorrente da inobservância do rito procedimental, é relativa, não podendo ser reconhecida sem prejuízo à defesa, conforme inteligência do artigo 65, §1o, da Lei n. 9.099/95, artigo 563, do CPP, e Súmula n. 523 do STF. Ademais, no processo penal, não há revelia no sentido estrito (presunção de veracidade), pois a inatividade do réu não resulta em sanção processual.
10. Quanto à alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. Verifica-se que o impetrante recusou a oferta de transação penal (ID 223911673). O momento apropriado para a defesa pessoal e técnica é durante a audiência de instrução devidamente designada. Portanto, não há presunção de nulidade nos autos. Nesse sentido: "O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção" (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
11. Da tipicidade. Em relação à tipicidade, que será devidamente apurada na origem, foi oferecida denúncia pela conduta descrita nos arts. 28, parágrafo único, da Lei de Contravenções Penais - LCP (disparar fogo de artifício com deflagração perigosa) e 132 do Código Penal (expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente) - ID 208992954. Portanto, não se trata de perturbação do sossego alheio, nem de ação penal pública condicionada à representação da vítima. No caso, a análise do dolo ou da culpa se confunde com o mérito do julgamento, que deverá ser realizado na origem. Além disso, eventual punição administrativa, que não foi efetivada pelo Distrito Federal – tendo apenas multa imposta pelo condomínio, em âmbito privado, conforme regimento interno, e possível condenação na esfera penal pela prática dos crimes em questão, não configuram ofensa ao princípio do non bis in idem, considerando que as sanções administrativas e penais têm natureza e finalidade diferentes, sendo autônomas.
12. Por oportuno, compete ao Ministério Público analisar os dados obtidos com o termo circunstanciado e oferecer denúncia conforme capitulação legal que entender pertinente. Por fim, as condutas apuradas são de menor potencial ofensivo, razão pela qual não há atuação do Juiz das Garantias (art. 3-C, do CPP).
13. Conclui-se, portanto, que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora que justifiquem a intervenção imediata do Poder Judiciário, uma vez que não há, por ora, coação à liberdade do paciente e manifesta atipicidade da conduta. Nesse cenário, inexistindo constatação imediata e irrefutável de nulidade de citação, da falta de justa causa para a investigação, da inexistência de crime, da irregularidade na instauração do inquérito e atuação ilegal da autoridade policial, denega-se a concessão da ordem, porquanto há risco de antecipação do juízo de mérito da ação penal. Precedentes: STJ - RHC: 94233 RN e Acórdão TJDFT n. 1145816.
IV. DISPOSITIVO
14. Agravo interno não provido. Ordem conhecida e denegada.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 65, §1o, CPP, arts. 3-C, 563 e 570; LCP, art. 28, parágrafo único; CP, art. 132.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 523; STF, HC 132149 AgR, Rel. Min, LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 2.6.2017; STJ, RHC 94233 RN, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, j. 21.8.2018; TJDFT, Acórdão n. 1145816, Rel. J.J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, j. 24.1.2019.